Tribunal: TJES
Processo: 5013718-77.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013718-77.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS QUEMELLI
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INCISOS IV E VI, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/2006.

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

4
.

“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS QUEMELLI,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO
RESPONSÁVEL PELA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
VIANA
DO DIA
26/10
/2023
, apontado como autoridade coatora, conforme Auto de Prisão em Flagrante nº 0007824-03.2023.8.08.0035, posteriormente distribuído à 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente “foi injustamente cerceado de sua liberdade em 25 de outubro de 2023, na companhia de outros 4 (quatro) indivíduos”, “sendo que nada de ilícito foi encontrado em posse do paciente”, “conforme relatado pelos próprios policiais que realizaram a prisão, eis que cinco pessoas estavam em frente a uma casa de portão branco na Rua Vitória da Consquista, Santa Clara, Vila Velha, sendo que 3 (três) pessoas estavam em posse de arma de fogo, quais sejam: Wellington Rodrigues dos Santos, Leandro da Silva Damasceno e Davids Rodrigues Silva”.

Afirma, ainda, que “toda a droga apreendida estava em posse de Wellington Rodrigues dos Santos”, motivo pelo qual o paciente “não pode ser preso e processado simplesmente por estar conversando em uma rua pública com demais pessoas”.

Nesse contexto, aduz o impetrante que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar.

Sustenta, por fim, que o paciente é primário, com bons antecedentes e com endereço fixo, circunstâncias que, apesar de isoladamente consideradas não ensejarem,
de per si,
a liberdade provisória, na hipótese se somam aos demais elementos para demonstrar a desnecessidade da segregação cautelar, razão pela qual pugna pela concessão da liminar para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006., restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia ofertada em face do ora apelante e dos corréus, extraída do Sistema E-jud. Confira-se:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 25 de outubro de 2023, por volta das 00:30 horas, na Rua Vitória da Conquista, bairro Santa Clara, neste município, os denunciados Wellington Rodrigues dos Santos, Leandro da Silva Damasceno, Carlos Eduardo dos Santos Quermelli e Dávids Rodrigues Silva, em companhia do adolescente Yago Martins de Sá, traziam consigo 45 (quarenta e cinco) ‘buchas de maconha’, 01 (uma) ‘porção de haxixe’, 33 (trinta e três) ‘pedras de crack’, 50 (cinquenta) ‘pinos de cocaína’ e R$ 16,00 (dezesseis reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto desta venda. No mesmo contexto, os denunciados Welington, Learidro e Dávids portavam, em desacordo com a legislação e sem autorização legal, 01 (uma) Pistola Sarsilmaz, calibre 9mm Parabellum, com a numeração raspada e seletor de rajada, carregada e municiada, um carregador sobressalente com capacidade para 17 para (dezessete) munições, 01 (uma) pistola Canik, calibre 9mm Parabellum com numeração raspada, carregada e municiada, um carregador sobressalente com capacidade para 18 (dezoito) munições e 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380 Auto, carregada e municiada, além de 43 (quarenta e três) munições de calibre 9mm Parabellum e 11 (onze) munições de calibre .380 Auto.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no aludido local, conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes, quando avistaram os denunciados e o adolescente reunidos em um grupo, sendo que alguns deles estavam com armas de fogo em punho e, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga juntos pulando o muro de urna residência próxima, sendo abordados e detidos ainda no quintal, após a entrada dos policiais ser autorizada pelo proprietário do imóvel.

Procedida a revista pessoal ao denunciado Wellington, foi apreendida em sua cintura 01 (uma) Pistola Sarsllmaz, calibre 9mm Parabellum, com a numeração raspada e seletor de rajada, carregada e municiada, um carregador sobressalente com capacidade para 17 (dezessete) munições e uma bolsa contendo 45 (quarenta e cinco) ‘buchas de maconha’, 01 (uma) ‘porção de haxixe’, 33 (trinta e três) ‘pedras de
crack
’, 50 (cinquenta) ‘pinos de cocaína’ e R$16,00 (dezesseis reais) em espécie.

Por sua vez, procedida a revista pessoal ao denunciado Leandro, foi apreendida em sua posse 01 (uma) pistola Canik, calibre 9mm Parabellum, com numeração raspada, carregada e municiada e um carregador sobressalente com capacidade para 18 (dezoito) munições. Em continuidade as buscas, realizada a revista no denunciado Dávids, foi apreendida 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380 Auto, carregada e municiada.

Retira-se dos autos, por fim, que realizada a oitiva dos denunciados em sede policial, devidamente acompanhados por defensor constituído, Dávids, Carlos Eduardo e o adolescente Yago confessam que portavam arma de fogo no início da abordagem policial, independente do objeto não ter sido apreendido em posse direta de Carlos Eduardo quando de sua prisão.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e a diversidade da droga apreendida, denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda e que todos os denunciados concorriam com a posse dos entorpecentes, inclusive se valendo de arma de fogo para a prática do tráfico de drogas como forma de proteção do ‘ponto de vendas’ e Intimidação de potenciais rivais e da polícia. (...).

Assim agindo, encontram-se os denunciados WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS, LEANDRO DA SILVA DASMASCENO, DÁVIDS RODRIGUES SILVA e CARLOS EDUARDO DOS SANTOS QUEMEL¿I incursos na sanção penal descrita no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (STJ; AgRg-HC 858.734; Proc. 2023/0359261-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/10/2023; DJE 27/10/2023).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “o caso concreto revela que o paciente possivelmente contribuía para a disseminação de substâncias ilícitas, devendo, ao menos por hora, ser mantido afastado do convívio social, sendo incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”.

Em idêntica orientação, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.